Tribunal: STF
Processo: Rcl 46556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE QUE PREJUDICA O PEDIDO FORMULADO NA RECLAMAÇÃO.



    1. O paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.



    2. A informação decorrente de fato superveniente retrata que o reclamante, anteriormente condenado em regime semiaberto, teve sua pena revista, resultando no recrudescimento do regime semiaberto para o regime prisional fechado.



    3. Prejudicado pedido formulado na reclamação, por perda superveniente do objeto.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.